Tribunal: TJPA
Processo: 0038732-76.2015.8.14.0093
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0038732-76.2015.8.14.0093

RECORRENTE: RIVANE ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, INCS. IV E V, DO CPB. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. TESE RECHAÇADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
NA VIGENTE FASE PROCESSUAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão de pronúncia que submeteu o Recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2, incisos IV e V do CPB. A defesa alegou que o Recorrente não teve a intenção de matar a vítima, pleiteando a desclassificação para lesão corporal com resultado morte (art. 129,

§3°, do CPB)

II. Questão em discussão

2.
In casu
, o ponto central da controvérsia consiste em saber: (i) se há elementos suficientes para manter a decisão de pronúncia por homicídio qualificado ou (ii) se é possível desclassificação para crime de menor gravidade (lesão corporal com resultado morte).

III.

Razões de decidir

3. Como cediço, a pronúncia consiste em decisão que visa apenas à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, a ser avaliada pelo Tribunal do Júri.

4. No caso em apreço,
ao contrário do que sustenta a defesa, as provas carreadas aos autos são evidentes e robustas o bastante para confirmar a decisão de pronúncia, já que materialidade se encontra fartamente comprovada por meio da Declaração de Óbito, assim como se verifica que os indícios de autoria restam suficientemente evidenciados, consoante prova oral colhida nas fases processuais.

5. Assim sendo, a alegação defensiva de ausência de
animus necandi
não foi comprovada de forma indiscutível, sendo matéria que deverá ser apreciada pelo Tribunal do Júri, juízo competente para julgar crimes dolorosos contra a vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

6. Por fim, a tentativa de desclassificação para lesão corporal nesta fase é inviável, já que existem evidências de que o réu tinha plena consciência das consequências de seu ato, o que será oportunamente considerado no julgamento pelo Júri Popular.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Pronúncia mantida.

Tese de julgamento
: "A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
. A desclassificação do crime é questão a ser apreciada pelo Tribunal do Júri, salvo quando manifestamente procedente."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “d”; CPPB, art. 413; CPB, art. 121, §2º, IV e V.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso; porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Rivane Roberto dos Santos Ferreira
, contra decisão proferida pela Exma. Sra. Célia Gadotti, Juíza de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Santarém Novo/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. IV e V, do Código Penal brasileiro.

Narra a exordial acusatória
,
à ID 21294248
,
que
:

“1-
... por volta das 200h30m do dia 16/08/2015, Rivane Roberto dos Santos Ferreira, de vulgo Estranho, tentava furtar uma motocicleta que estava estacionada numa via pública da Vila Peri Merim , zona rural deste município, quando foi surpreendido pelo dono do veículo, o jovem Rômulo dos Santos e Santos, e saiu correndo, sendo perseguido pelo dono da moto e, ao ser alcançado, desferiu uma facada no peito deste e fugiu do local, evento presenciado por um irmão e um colega da vítima, a qual foi socorrida, mas faleceu ao dar entrada na Unidade Básica de Saúde desta cidade, tendo Estranho fugido do local e nunca mais apareceu naquela comunidade nem foi localizado pela polícia.

2 - A autoria do crime está comprovada pelas declarações da mãe do acusado (Izaura dos Santos Ferreira) e de duas testemunhas presenciais do delito (Ronald Vale dos Santos e Francisco Ribeiro Alves).

3 - A materialidade do delito está consubstanciada no laudo do exame necroscópico (fls. 34/35),
o qual descreveu
as lesões como sendo Ferida perfuro-incisa aberta, com 3,0 cm de extensão, na região mamária esquerda
e descobriu que a causa da morte foi hemorragia interna, devido ferimento no coração, devido ação perfuro-cortante
.”

Em razões recursais
,
à ID 21294390
, pugna a defesa pela impronuncia do Recorrente, alegando ausência de
animus necandi
, com a desclassificação da conduta dele para o crime de lesão corporal, previsto no art. 129, do CPB.

Em contrarrazões
,
à ID 21294393
, o RMP de 1º Grau, Dr. Guilermo Timm Rocha, postula que o presente Recurso em Sentido Estrito seja totalmente improvido, sendo negado o seu provimento, mantendo-se a sentença do Juízo
a quo
em todos os seus termos, posto que em perfeita consonância com a lei.

Em Juízo de retratação, a douta Magistrada do feito,
à ID 21294394
, manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 11º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo conhecimento do Recurso em Sentido Estrito, porque atendido os requisitos para a sua admissibilidade e, no mérito, pelo desprovimento, para que o réu Rivane Roberto dos Santos Ferreira seja submetido a julgamento pelo Tribunal, juízo natural para o julgamento do mérito, nos casos de crimes dolosos contra a vida.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas no art.121, §2º, incs. IV e V, do Código Penal brasileiro.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

In casu
, aduz a defesa que não há evidências concretas de que o Recorrente tenha praticado atos com a intenção de matar a vítima, alegando que no caso vertente deve prevalecer o Princípio do
in dubio pro reo
, já que o Órgão acusador não se desincumbiu de provar minimamente o
animus necandi
do acusado, tampouco o dolo de ferir mortalmente a suposta vítima, razão pela qual a impronúncia seguida de desclassificação para o crime de lesão corporal se impõem.

Com efeito, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas carreadas aos autos são evidentes e robustas o bastante para confirmar a decisão de pronúncia, já que materialidade se encontra fartamente comprovada por meio da Declaração de Óbito,
à ID 21294247
, assim como se verifica que os indícios de autoria restam suficientemente evidenciados, consoante prova oral colhida nas fases processuais.

Destarte, neste momento, não é possível afirmar que houve crime de lesão corporal seguida de morte, tendo em vista que a douta Juíza do feito fez a análise adequada ao caso, que não exige a certeza necessária para uma condenação, mas sim a existência de indícios suficientes de autoria, questão que será examinada pelo Tribunal do Júri, que formará o veredicto.

Nessa senda, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Ademais, nada trouxe a defesa que pudesse espancar, de forma induvidosa, que o pronunciado não agiu com
animus necadi
, já que a decisão atacada está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, exatamente como se verifica no caso em apreço.

Portanto, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

Finalmente, a almejada desclassificação pelo qual foi o Recorrente pronunciado, ou seja, homicídio qualificado, para o delito de lesão corporal, sob a alegação de que não foi comprovado nos autos a intenção de matar o ofendido, de igual forma não merece abrigo, vez que tal pretensão exaspera a competência deste juízo, pois a materialidade e os indícios de autoria delitiva pelo crime a ele imputado restam, como dito alhures, suficientemente demonstrados.

Ademais, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza absoluta da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato.

Assim sendo, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal, pois não restam dúvidas que o Recorrente foi quem ceifou a vida da vítima, devendo os questionamentos, quanto à intenção, ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o judicioso parecer do
custo iuris
, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/11/2024